Tribunal: TJMMG
Processo: 2000048-69.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA SUPERVENIENTE - RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PERDA DO OBJETO - PRECEDENTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
- Se o Juízo de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte insurgente, fica afastada a hipótese de negativa da prestação jurisdicional.
- A prolação superveniente da sentença de mérito na ação principal enseja a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que conceder ou negar pedido liminar ou antecipação de tutela.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000048-69.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 20000006-05.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 01/07/2021 Publicação: 09/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA SUPERVENIENTE – RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – PERDA DO OBJETO – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. - Se o Juízo de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte insurgente, fica afastada a hipótese de negativa da prestação jurisdicional. - A prolação superveniente da sentença de mérito na ação principal enseja a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que conceder ou negar pedido liminar ou antecipação de tutela. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Jackson Antônio Eugênio e agravado o Estado de Minas Gerais acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, em julgar prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, pela perda do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), interposto por Jackson Antônio Eugênio, contra decisão do Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), (Eventos 14 e 26), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 2000006-05.2021.9.13.0005. Narram os autos que o militar, ora agravante, respondeu ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), instaurado com a Portaria n. 118.693/2016, pela prática da conduta transgressiva prevista no art. 14, inciso II, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). A referida portaria trouxe em seu bojo o seguinte teor: 1. Síntese do fato: O militar estando devidamente escalado no serviço de recepção e registro de REDS na sede da Unidade confeccionou o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 REDS n. 2016-021817071-001 com os dados da solicitante incorretos, contrariando o previsto no item 3 do Mem, 3.095/2015-2ª Cia PM Ind. 2. Transgressão, em tese, cometida: Art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por [...] procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais). Concluídos os trabalhos, o encarregado do PCD entendeu pela inexistência da transgressão disciplinar que tinha sido imputada ao militar, ora agravante, e foi acompanhado pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) no seu parecer. O comandante da Unidade, 43º BPM, contudo, divergindo dessa conclusão, remeteu os autos ao comandante regional, que, aderindo à divergência, aplicou ao agravante a sanção disciplinar impugnada, consistente em uma advertência verbal. O agravante ajuizou ação anulatória do ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência, para impedir que tal ato seja utilizado, pela Administração Militar, como óbice à sua matrícula no Curso Especial de Formação de Sargentos (CFES), previsto para o ano de 2021. Informa a douta defesa que o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo MM. Juízo do feito (Evento 14), ao fundamento de não se ter vislumbrado o risco de dano potencial, já que os autos não vieram acompanhados do edital de convocação para o CEFS do ano de 2021, e, ainda, porque se julgou prematuro concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, uma vez que os autos apenas revelam o ponto de vista do autor, pendente de ser demonstrado em prova a ser debatida. Com a publicação do Edital n. 02/2021, de convocação do Curso (Evento 24, doc. 2), que prevê o início do CEFS para o mês de abril de 2021 (item 1.3.1, pág. 02), com as matrículas devendo ser efetivadas entre os dias 16 a 29 de março de 2021, o agravante peticionou, no mesmo Evento 24, pedindo a concessão de tutela antecipada de urgência incidental, devido a essa mudança da situação fática que tinha sido apresentada. O MM. juiz titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), contudo, decidiu novamente (Evento 26), no sentido de manter a fundamentação da decisão anterior (Evento 14) e indeferir o pedido de tutela de urgência incidental. Em face dessa decisão, o ora agravado interpôs o presente agravo de instrumento (Evento 30), invocando, preliminarmente, o disposto no artigo 1.017, §5º do CPC, para não instruir este recurso com cópias de peças processuais, por se tratar de processo eletrônico. Requereu a juntada de documento de arrecadação e seu respectivo comprovante de pagamento, para cumprir a exigência do preparo, além de atestar a tempestividade da interposição. Em síntese, alegou o que segue: A autoridade sancionadora considerou a transgressão disciplinar com fundamento, apenas, nas alegações da queixosa, sem qualquer prova de veracidade dos fatos alegados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O entendimento firmado pelo encarregado do processo administrativo e pelos membros do CEDMU está em consonância com o entendimento deste egrégio Tribunal Militar, quando do julgamento de casos similares, em que se reconheceu que a não formação de conjunto probatório suficiente enseja a nulidade do ato administrativo-disciplinar. Como os fatos ocorreram em ambiente monitorado por câmeras de vídeo, conforme revela o ofício colacionado no Evento 7, doc. 06, págs. 1 a 3, a administração militar deveria ter, segundo seu entendimento, à época, juntado a filmagem como prova elucidativa do fato. Houve infringência ao princípio da impessoalidade administrativa por parte da autoridade sancionadora, que, em diversos casos análogos, decidiu pelo arquivamento de outros procedimentos, por ausência de provas que corroborassem com as alegações da parte queixosa, citando e juntando os documentos do Evento 1 (doc. 10 a 16). Assegurou que a consequência da punição sofrida foi o fato de ele, agravante, ter tido sua matrícula indeferida para participar do CEFS no ano de 2020, o que se comprova com o documento colacionado no Evento 1, doc. 20. Com tais documentos que foram apresentados com a petição inicial do processo de conhecimento, requereu a tutela antecipada de urgência, no sentido de garantir-lhe o direito de participar do CEFS/2021. Ponderou que o nobre julgador a quo, depois de analisar os autos, indeferiu o pedido de tutela antecipada, ao fundamento de inexistência dos requisitos do artigo 300 do CPC; de manifestação da parte requerida; e de ausência do edital de convocação do CEFS. Por isso pediu antecipação da tutela de urgência incidental (Evento 24), para garantir sua matrícula na última oportunidade de participar no CEFS/2021 e, sendo aprovado, ser promovido à graduação de 3º Sargento, mas, em decorrência dessa punição impugnada, sofrida em 2017, não satisfaz um dos requisitos, porquanto deveria estar classificado no conceito “B”, com até 24 (vinte e quatro) pontos negativos. Divergiu da decisão do magistrado a quo, entendendo que estão presentes os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência pleiteada, visto que foram demonstrados, por meio de diversos documentos, a evidente probabilidade do seu direito em ver reconhecida a nulidade da punição disciplinar que lhe foi aplicada, seja por ausência de provas do fato, seja por infringência ao princípio administrativo da impessoalidade por parte da autoridade sancionadora do ato punitivo. Afirmou que sua pretensão com o deferimento da medida de urgência resume-se, apenas, na concessão da ordem judicial para garantir sua matrícula e participação no CEFS/2021. Desta forma, entendeu que a concessão da tutela antecipada de urgência se mostra, plenamente, reversível, sem qualquer possibilidade de acarretar danos ao Ente Público Estadual agravado, visto que concorda, em respeito à boa-fé e à probidade, que sua promoção à graduação de terceiro sargento fique condicionada à decisão definitiva do processo de origem, caso seja reconhecida a nulidade do ato administrativo-disciplinar pretendido, portanto, uma decisão menos gravosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por outro lado, disse que, mantendo-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência, mesmo que, ao final, obtenha uma decisão favorável, esta não produzirá efeitos práticos, visto que não haverá outra oportunidade de participar do CEFS e, consequentemente, de ser promovido à graduação de 3º Sargento, devido ao iminente afastamento compulsório para a reserva remunerada. Por fim, reafirmou que a decisão hostilizada mostrou-se equivocada, por estarem presentes todos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada de urgência Requereu, liminarmente, com fulcro no art. 1.019 c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, o recebimento do presente recurso, com o deferimento da tutela antecipada de urgência, concedendo-lhe o direito de efetivar sua matrícula e participar do CEFS/2021, a fim de sustarem-se os efeitos imediatos da decisão recorrida, enquanto não houver pronunciamento definitivo do colegiado, evitando-se, com isso, possibilidade de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, conforme já exposto. No mérito, requereu o provimento deste agravo, para o fim de cassar a decisão agravada, uma vez que subsistem, nos autos, elementos que evidenciam a probabilidade do seu direito, além do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, a fim de que, reformando-se a decisão do juízo de primeiro grau, seja concedida a tutela antecipada de urgência, no sentido de garantir-lhe a efetivação da matrícula e frequência no CEFS/2021. Devidamente intimado, o agravado, Estado de Minas Gerais, através da eminente procuradora do Estado Jerusa Drummond Brandão, apresentou suas contrarrazões no Evento 11, pugnando para que seja negado provimento ao presente recurso e mantida a decisão agravada, por seus legítimos e substanciosos fundamentos. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso por reconhecer presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Enquanto tramitou o presente recurso de Agravo de Instrumento, deixando claro que o Agravado, no caso o Estado de Minas Gerais, dispõe de prazo em dobro (de 30 (trinta) dias), para responder, nos termos do art. 1.019, II, c/c o art. 183, ambos do Código de Processo Civil (CPC), o Meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos termos da r. Sentença prolatada em 22 de abril de 2021 e lançada no Evento 40 dos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 2000006-05.2021.9.13.0005, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor na sua peça de exórdio. Sendo assim, seguindo a linha de entendimento adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tenho como prejudicado o julgamento deste TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 agravo de instrumento, por perda de seu objeto, reconhecendo a incidência de perecimento do interesse recursal do agravante. Confira-se o excerto que transcrevo a seguir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte insurgente. 2. A superveniente prolação de sentença de mérito na ação principal enseja a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva ou denegatória de liminar ou antecipação de tutela, pois estas não representam pronunciamento definitivo, mas provisório, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1318669/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento realizado em 18/03/2019, acórdão publicado no DJe 22/03/2019. Por essas razões, reconheço a perda de objeto do presente recurso de agravo de instrumento, para julgá-lo prejudicado. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator